Tribunal: TCU
Processo: 001.949/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.949/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aledio Pereira (XXX.638.497-XX); Arylda Vargas Tavares Manhaes (XXX.812.217-XX); Dalva Costa Mendonca (XXX.909.507-XX); Edson de Souza Soares (XXX.899.417-XX); Euripedes Verdan de Ornellas (XXX.242.397-XX); Eva Maria Campos da Silva (XXX.610.807-XX); Jovenilda Francisca Vieira (XXX.953.127-XX); Maria Lucia Barbosa de Oliveira (XXX.222.587-XX); Neuza Maria Lima Pessanha (XXX.887.217-XX); Paulo Werner de Barros (XXX.809.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.